Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-78.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
24/03/2021
Número: 0600289-78.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600289-78.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600289-78.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação por ausência de provas de irregularidade, condenando
os representantes, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de
R$ 4.241,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). (Representação
por propaganda irregular ajuizada por João Guilherme Oliveira de Moraes e Geovana Conti de Sá
em face de Caroline Arns de Santa Cruz Arruda, Rolf Koerner e o partido Podemos (Diretório
Municipal de Curitiba/PR), alegando, em síntese, que na data de 09/11/2020, no h.e.g. em TV, no
bloco das 13h, os Representados veicularam propaganda eleitoral em desacordo com o art. 36, §4º,
da Lei 9.504/97, ou seja, veicular nome do Representado do candidato a vice-Prefeito Rolff em
tamanho mínimo de 30%. Conteúdo da propaganda: "Prefeita Carol Arns 19 Vice Rolf Koerner, E
nós vamos tirar o expresso das canaletas aos domingos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRENTE) MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
GEOVANA CONTI DE SA (RECORRENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ROLF KOERNER JUNIOR (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA (RECORRIDO) PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29324
366
24/03/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.402

RECURSO ELEITORAL 0600289-78.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRENTE: GEOVANA CONTI DE SA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRIDO: ROLF KOERNER JUNIOR
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ARTIGO 36, §4º, LEI DAS ELEIÇÕES. PROPAGANDA IRREGULAR NÃO
CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. AVENTURA JURÍDICA.
TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS E DE INDUZIR O
JUIZ A ERRO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Num. 29324366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

1.No presente caso, além de inexistir qualquer prova nos autos que
corroborem suas alegações, os Recorrentes tentaram alterar a verdade
dos fatos omitindo a parte final do vídeo no corpo da representação,
tentando claramente induzir o juiz a erro.
2.A fim de coibir aventuras processuais e resguardar a boa-fé processual,
deve ser mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no
artigo 81 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, diante do caso concreto, verifica-se que a multa deve ser
reduzida para o mínimo legal do §2º do art. 81 do CPC no patamar de um
salário mínimo, qual seja, R$1.100,00 (um mil e cem reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a
sentença e reduzir a multa aplicada por litigância de má-fé para o valor de
R$1.100,00 (um mil e cem reais).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO GUILHERME OLIVEIRA DE
MORAES e GEOVANA CONTI DE SÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 178ª
Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por

propaganda eleitoral irregular ajuizada pelos recorrentes em detrimento de CAROLINE
ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA, ROLF KOERNER JUNIOR e PODEMOS -
CURITIBA – PR, e os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de
R$4.241,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).
2.Em suas razões recursais os Recorrentes alegaram, em síntese, que jamais tentaram induzir
o juiz em erro, alterar a verdade dos fatos ou omitir o painel no final do vídeo, bem como que
apresentaram o vídeo com a suposta propaganda irregular em sua íntegra, sem cortes ou
edições.
3.Ao final pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4.Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando, em suma, que em momento nenhum os
recorrentes mencionaram a existência do referido “painel” final na propaganda eleitoral nos
Num. 29324366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

fundamentos da petição inicial, dando a entender, durante toda a petição inicial, que a única
menção ao nome da candidata Carol Arnse seu vídeo, seria o que consta da parte esquerda
inferior do vídeo.
5.Sustentaram ainda que além da omissão quanto ao painel mostrado no final do vídeo, não há
nenhuma prova nos autos que indique a irregularidade apontada pelos Recorrentes, estando
assim caracterizada a litigância de má-fé.
6.Por fim, pleitearam pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
que julgou improcedente a representação e condenou os recorrentes ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso para afastar a multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença somente para afastar a
condenação do Recorrente ao pagamento da multa no valor de R$4.241,89 (quatro mil,
duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).
3.Na sentença recorrida, sua Excelência, a magistrada de primeiro grau, condenou os
Recorrentes ao pagamento de multa disposta no artigo 81 do Código de Processo Civil, por
entender que a omissão da parte final do vídeo na petição inicial demonstra que os recorrentes
estavam tentando alterar a verdade dos fatos e induzir o juiz a erro, caracterizando a litigância
de má-fé.
4.A representação foi ajuizada pelos recorrentes sob a alegação de que os recorridos estariam
veiculando propaganda eleitoral supostamente irregular, porquanto não estaria sendo
observado o disposto no artigo 36, §4º, da Lei das Eleições, que dispõe que o nome do vice
deve constar de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%, do nome do candidato
titular.
5.Para corroborar suas alegações os Representantes colacionaram no corpo da inicial a
seguinte imagem:
6.Ocorre que além de inexistir qualquer indicação quanto ao real tamanho do nome do vice na
propaganda, a fim de comprovar que estaria em tamanho inferior ao mínimo de 30% exigido
pelo artigo 36, §4º, da Lei das Eleições, constata-se que o recorrente omitiu quanto a parte final
do vídeo, que demonstra que o nome do Vice-Prefeito foi colocado de forma clara e legível,
dentro dos parâmetros exigidos pela legislação eleitoral. Veja-se:

Num. 29324366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

7.Da análise dos autos constata-se que em nenhum momento os Recorrentes mencionam a
parte final do vídeo que expõe o painel acima mostrado como o fizeram com a primeira
imagem, o que demonstra a tentativa de induzir o juiz a erro, fazendo crer que a propaganda
estaria irregular, porquanto somente demonstrava a primeira imagem que foi colocada na
inicial.
8.Não obstante as alegações do Recorrente, no sentido de que teria juntado a íntegra do vídeo
e respeitado a boa fé processual, tenho que a omissão quanto ao painel mostrado no final do
vídeo no corpo da petição inicial foi realizada de forma absolutamente proposital, com o intuito
de manipular o julgador e fazer crer que a propaganda eleitoral se embasava somente na
primeira imagem colacionada no corpo da representação.
9.Ademais, inexiste prova nos autos de que qualquer parte dos 14 segundos do vídeo da
propaganda configuraria a irregularidade apontada pelo Representante, que se sequer teve o
cuidado e o interesse de apresentar as verdadeiras medidas dos nomes dos candidatos na
propaganda, restando evidente seu objetivo de penalizar seu adversário político, sem qualquer
prova da ocorrência do ilícito eleitoral alegado, em flagrante aventura processual.
10.Neste sentido, cumpre destacar o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil:
Art.80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Num. 29324366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

11.No presente caso, tenho que os Recorrentes incorreram em duas hipóteses de aplicação da
litigância de má-fé, mais especificamente as previstas nos incisos II e V, do artigo acima
mencionado.
12.Isso porque restou evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o juiz a
erro ao omitir no corpo da representação a parte final do vídeo que demonstra o nome do
vice-prefeito de forma clara e legível, assim como o ajuizamento da presente representação foi
feito de modo absolutamente temerário, eis que inexistente qualquer prova que corrobore suas
alegações.
13.Sendo assim, ante a absoluta inexistência de provas quanto à ocorrência do ilícito eleitoral e
à omissão referente ao painel mostrado na parte final do vídeo, entendo que os Recorrentes se
colocaram em aventura processual e tentaram alterar a verdade dos fatos e induzir o juiz a
erro, razão pela qual não merece reparo a sentença que julgou improcedente a demanda,
condenando-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
14.Contudo, diante do caso concreto, verifica-se que a multa deve ser reduzida para o mínimo
legal do §2º do art. 81 do CPC de um salário mínimo, qual seja R$1.100,00 (um mil e cem
reais).
15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer e
ao recurso eleitoral interposto por JOÃO
dar parcial provimento

GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES e GEOVANNA CONTI DE SÁ, mantendo-se
a em parte a sentença recorrida com a condenação dos Recorrentes ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, apenas reduzindo o valor para
R$1.100,00
.
(um mil e cem reais)

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de representação ajuizada por
I.
JOÃO GUILHERME
e
em face de
OLIVEIRA DE MORAES
GEOVANA CONTI DE SÁ
CAROLINE ARNS DE
e
por propaganda irregular, consistente
SANTA CRUZ ARRUDA, ROLF KOERNER
PODEMOS
na veiculação de propaganda eleitoral sem indicação correta do nome do vice-prefeito, nos
termos do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições (id. 20981016).
Na sentença, o
julgou
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL -CURITIBA
improcedente a representação por ausência de provas de irregularidade, condenando os
representantes, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe
de R$ 4.241,89 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).
Num. 29324366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

O relator,
deu parcial provimento ao
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
recurso, mantendo a improcedência da demanda, bem como a condenação dos recorrentes à
litigância de má-fé, mas reduzindo seu valor para R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Destacou o
relator que “restou evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o juiz a erro
ao omitir no corpo da representação a parte final do vídeo que demonstra o nome do
vice-prefeito de forma clara e legível, assim como o ajuizamento da presente representação foi
feito de modo absolutamente temerário, eis que inexistente qualquer prova que corrobore suas
alegações”.
Divergi do relator, porquanto não vislumbro aventura jurídica por parte dos
recorrentes, tampouco a intenção de alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, a meu ver, o fato de haver uma demonstração, na petição inicial,
II.
que não teria havido a observância da proporção do nome do vice-prefeito em todo o decorrer
da propaganda - e não apenas na parte final - era uma tese viável.
Ainda que na petição inicial não tenha havido a indicação didática da eventual não
observância do nome do vice-prefeito, vez que não foi específica ao mencionar que sua
impugnação residiria apenas na parte inicial e não final da propaganda, não vislumbrei
nenhuma aventura jurídica ou tentativa de alterar a verdade dos fatos, mormente porque o
vídeo impugnado foi juntado em sua integralidade na petição inicial.
A eventual dúvida do juízo poderia levar a uma emenda da petição inicial para
esclarecimento dos fatos, mas não na condenação dos recorrentes à litigância de má-fé.
Nesse contexto, considerando que o vídeo juntado à inicial possuía toda a
propaganda eleitoral impugnada e que a tese de que a observância da proporção do nome do
vice-prefeito deveria ser realizada durante todo o curso da propaganda eleitoral não se
mostrava, inicialmente, despropositada, divirjo do relator para o fim de excluir a multa por
litigância de má-fé.
Por tal razão, divirjo do e. relator para dar provimento ao recurso, excluindo a
III.
multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600289-78.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE
MORAES - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA -
PR0104568, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678,
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680 - RECORRENTE:
GEOVANA CONTI DE SA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052,
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE
Num. 29324366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292

ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680 - RECORRIDO: ROLF KOERNER JUNIOR - Advogados do(a)
RECORRIDO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199- RECORRIDA:
CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384- RECORRIDA: PODEMOS ORGAO
PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO:
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Votos vencidos dos Juízes Roberto Ribas Tavarnaro, que
declarou voto, e Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29324366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/03/2021 17:57:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032417572341000000028529292
Número do documento: 21032417572341000000028529292